Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004985-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na espécie, o exequente requer o prosseguimento do feito em razão do julgamento pelo STF dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE (ID 13427426). Intimado, o DF não se opôs ao regular prosseguimento do feito (ID 15816656). O processo, antes de ter sido suspenso, estava na fase de ELABORAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS em relação aos servidores que não aderiram ao acordo de ID 10997242 (APARECIDA FERREIRA XAVIER, ARLETE FRANCISCA DA SILVA, CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, CARLOS PEREIRA ROSA, CARLOS ROBERTO CESAR CARDOSO E CASSIA MAYARA DE ARAÚJO MONTEIRO ID 10997698). Os embargos à execução manejados pelo Distrito Federal transitaram em julgado (IDs 10997686 e 10997689). In casu, não obstante o feito já ter sido declarado saneado quanto aos citados substituídos processuais e os seus cálculos elaborados (IDs 10997706 e 10997683), tais valores devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Isso posto, defiro o pedido de ID 13427426 para: a) Revogar a suspensão do processo, determinada ao ID 10997730, confirmada pelo acórdão de ID 10997752; b) Reconsiderar a parte final da decisão de ID 10997698 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos a APARECIDA FERREIRA XAVIER, ARLETE FRANCISCA DA SILVA, CARLOS ALBERTO ALVES RABELO, CARLOS PEREIRA ROSA, CARLOS ROBERTO CESAR CARDOSO E CASSIA MAYARA DE ARAÚJO MONTEIRO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID 10997242, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honoraria, conforme deferido na decisão de ID 10997698, e os honorários da execução arbitrados na citada decisão, relativos, inclusive, aos servidores anuentes. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador